Tribunal: TCU
Processo: 019.331/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4113/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário (peça 9), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria de Admar Pires dos Santos. Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que a suspensão que incidiu in casu , fez "paralisar" a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos previstos no Regimento, a teor do art. 287, § 3o do RITCU; Considerando que o lapso temporal decorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos de declaração foi de 9 dias; Considerando que, a partir da notificação da deliberação que julgou os embargos, o prazo para a interposição de recurso voltou a transcorrer de onde parou, restando, no caso concreto, 6 dias a contar de 22/3/2023 (inclusive), exaurindo-se o prazo recursal na data de 27/3/2023; Considerando que, uma vez que o apelo foi protocolizado na data de 5/4/2023, o lapso temporal total decorrido foi de 24 dias; Considerando que o ato foi julgado ilegal antes do prazo de cinco anos de sua disponibilização ao TCU, e que, em razão disso, não sofre reflexos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553 (tema 445 da repercussão geral), que prevê hipótese de "registro tácito"; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 019.331/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 1.2. Interessados: Admar Pires dos Santos (XXX.863.421-XX); Secretaria de Controle Interno/Câmara dos Deputados. 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.